Tribunal: TJPA
Processo: 0806728-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806728-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: VANILSON GOES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO III E VI C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB.
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXAME QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É DO GRUPO DE RISCO EM RAZÃO DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE QUE O REQUERENTE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2. Quanto ao
estado de saúde do paciente, sob a alegativa de que integra o grupo de risco elencado pela Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça
, por ser portador de diabetes, não há nos autos, evidencia de que a comorbidade que o acomete o impunha quadro grave de saúde, de que esteja descompensada, ou mesmo de que não possa vir a receber o devido tratamento na unidade psiquiátrica, inclusive, pelos documentos acostados aos autos, o paciente encontra-se fazendo uso de medicações regularmente, não demonstrando, assim, que esteja em situação de debilidade extrema;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.08.2020 e término em 06.08.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06
de agosto de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
VANILSON GOES SANTOS
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0024971-87.2016.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve a sua inimputabilidade por doença mental (transtorno do humor orgânico – F06.3/CID-10 –) reconhecida nos autos do incidente de insanidade mental nº 0011355-11.2017.8.14.0401, devidamente homologado pelo Juízo
a quo
, sendo absolvido sumariamente da acusação de feminicídio tentado, sendo-lhe aplicada medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por no mínimo 1 (um) ano.

Assevera que a sentença transitou em julgado para a Defesa em 25/03/2019 e, atualmente, o paciente aguarda o cumprimento do mandado de internação, expedido em 11/05/2020.

Sustenta que, da instrução processual até os dias atuais, o paciente segue realizando tratamento psiquiátrico e farmacológico, bem como frequenta o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II ABAETÉ. Não obstante, além da doença mental responsável por sua inimputabilidade,
o paciente também padece de diabetes mellitus tipo 2 (CID10 - E11), tratando-se há aproximadamente 10 (dez) anos com os medicamentos de uso contínuo metformina 850 mg e glibenclamida 5mg
, conforme laudo médico emitido em 24/06/2020. E ainda,
o paciente teria dado início, no ano corrente, a procedimentos pré-operatórios para a retirada de uma hérnia de disco, os quais foram interrompidos em virtude da pandemia.

Aduz que, considerando a situação em que o paciente se encontra e as recomendações de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal, revela-se imperiosa a
substituição da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pela de tratamento ambulatorial
ou, subsidiariamente,
o adiamento do cumprimento do mandado de internação, até a superação do contexto de pandemia e o fim da vigência da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Salienta que, com o retorno do expediente forense presencial, resta iminente o cumprimento do mandado de internação expedido em 11/05/2020, de modo que aguardar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, pode, seguramente, culminar no
recolhimento ilegal a estabelecimento penal do paciente e exposição de sua vida e saúde a riscos
, evidenciando-se, assim, o
periculum in mora
.

Assim, pugnou pela concessão liminar da ordem. Ao final, confirmação da liminar concedida.

Em despacho de ID 3297272, esta Relatora reservou-se à apreciação da tutelar emergencial requerida após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual assim esclareceu:

“1 – No dia 06 de dezembro de 2016, o Ministério Público denunciou VANILSON

GOES SANTOS, pela prática de tentativa de feminicídio contra a companheira Domingas Moraes Lima, no dia 13/10/2016, por volta das 13h, alegando, em síntese, que o acusado foi até a casa de seu genitor pedindo para que ele o acompanhasse até sua residência. Ao chegarem ao local, dirigiram-se até o quarto, onde a vítima se encontrava no chão, de peito para cima, com marcas fundas na testa e muito suja de sangue. Com base nas declarações testemunhais prestadas em sede policial, o Parquet entendeu evidente a intenção do acusado em ceifar a vida da companheira, incidindo na prática do artigo 121, § 2º, inciso III e VI c/c art. 14, inciso II, do CPB.

2 – Antes mesmo da citação do réu, a Defensoria Pública-NEAH requereu a instauração de incidente de insanidade mental, ao argumento de que realizava

tratamento psiquiátrico e portador de benefícios para pessoas especiais. Diante das circunstâncias do estado de saúde do réu, foi deferido o pedido e instaurado o Incidente de Insanidade Mental (Proc. nº0011355-11.2017.814.0401), o qual, após a juntada do laudo pericial, foi juntado em apenso aos autos principais (Ação Penal).

3 – O laudo pericial concluiu que o réu, ao tempo da infração penal, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito fato, bem como de determinar-se de acordo com esse entendimento, caracterizando a condição dele de inimputável. Concedido vistas às partes, o Ministério Público requereu a homologação do laudo e o prosseguimento da ação penal. A defesa, apesar de regularmente intimada, nada manifestou.

4 – Em virtude de não ter havido objeção, o laudo pericial foi devidamente homologado. Da decisão homologatória não houve apresentação de recurso, pelo que foi determinado o prosseguimento da ação penal, com a apresentação resposta à acusação. Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu.

5 – Findada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais finais orais em que pleiteou pela Pronúncia do acusado, ao passo que a Defesa, em memoriais escritos, pugnou pela absolvição sumária do réu em face de sua inimputabilidade e a aplicação de medida de segurança.

6 – Em 14/03/2019, este juízo proferiu Sentença julgando improcedente a denúncia, bem como a pretensão punitiva estatal para absolver sumariamente o acusado VANILSON GOES SANTOS da imputação que lhe foi feita, por ser comprovada a inimputabilidade ao tempo do fato, com fulcro no art. 415, IV, do CPP. Foi-lhe aplicada, contudo, a teor do disposto no art. 96, inciso I, e em conformidade com o art. 97, ambos do Código Penal, a Medida de Segurança consistente em Internação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP, acolhendo a indicação da Sra. Perita, que entendeu que o tratamento farmacológico não estava sendo suficiente para controlar o quadro clínico do réu. Fixou-se o prazo mínimo de 01 (um) ano para a internação, nos termos do artigo 97 § 1º, ao término do qual deverá ser realizada nova Perícia Médica para comprovar a cessação da periculosidade ou necessidade de continuação do tratamento.

7 – A sentença transitou em julgado na data de 01/04/2019 para o Ministério Pública e na data de 25/03/2019 para a Defesa.

8 – Durante o regime diferenciado de trabalho, foi cadastrado, no sistema LIBRA, na data de11/05/2020, o Mandado de Recolhimento do réu para Internação. Entretanto, o mandado não fora, à época, tramitado para a Central de Mandados, em razão de não se enquadrar nos feitos de natureza urgentes, nos termos da Portaria Conjunta nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e seguintes, e da Resolução nº 313 do CNJ.

9 – A Defesa ingressou, em 08/07/2020, com pedido de substituição da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pela de tratamento ambulatorial, ou, subsidiariamente, o adiamento do mandado de internação.

10 – Na data de hoje, foi determinado, por este Juízo, o encaminhado do Mandado de Internação à Central de Mandados e demais providências cabíveis, bem como, em relação ao pedido formulado pela Defesa, considerou-se que não cabe a reapreciação da matéria por este Juízo, uma vez que o feito transitou em julgado e o objeto pretendido pela Defesa já está sendo tratado em sede do presente Habeas Corpus Preventivo c/ Pedido de Liminar.

11 – Em relação aos antecedentes criminais, em pesquisa ao Sistema Libra, informa a existência da Ação Penal n° 0024971-87.2016.8.14.0401, em trâmite neste juízo.”

Assim, após prestadas as informações, indeferi a liminar na data de 09.07.2020, e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo não conhecimento do writ, pois não atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita. No entanto, caso esse não seja o entendimento, no mérito, manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo de que
o paciente possui transtorno mental e também padece de diabetes mellitus tipo 2 (CID10 - E11), tratando-se há aproximadamente 10 (dez) anos com os medicamentos de uso contínuo metformina 850 mg e glibenclamida 5mg,
assim pugna pela
substituição da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pela de tratamento ambulatorial
ou, subsidiariamente,
o adiamento do cumprimento do mandado de internação, até a superação do contexto de pandemia e o fim da vigência da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Inicialmente, em relação ao pedido de

substituição da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pela de tratamento ambulatorial
ou,
o adiamento do cumprimento do mandado de internação,
verifiquei que na hipótese dos autos, o Magistrado de primeiro grau aplicou a medida de segurança consistente na internação do recorrente por tempo máximo de 01 (um) ano, em razão do previsto no art. 96, inciso I, e art. 97, ambos do CP, bem como por ter sido indicado pela Perita na ocasião do exame pericial (ID 3287908).

Assim, a medida de internação em hospital de custódia decorre de sentença já transitada em julgado, demandando, dessa maneira, o exame aprofundado de todo o conjunto probatório, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Colaciono entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO MANDAMUS.
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus constitui-se em estreita via mandamental, que exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal suportado pelo apenado. Uma vez não trazida aos autos, pela defesa técnica, a própria sentença que impôs ao sentenciado a medida de segurança, não há como se conhecer do mandamus.
2. A pretendida conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial em liberdade é providência que exigiria o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, vedado em sede de habeas corpus.
3. Decisão impugnada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 351.841/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUANIS SUPERIORES – PEDIDO NÃO CONHECIDO.

-
Quando a questão aduzida no writ suscitar matéria a ser debatida em sede de agravo em execução, dele não se conhece, pois não se admite mais a utilização do habeas corpus como substituto da via recursal própria, com visas de evidente burla a toda sistemática da teoria geral dos recursos
. Precedentes do STF e STJ nesse sentido. (TJMG – HC Nº 1.0000.13.015193-9/000; Relator: Edison Feital Leite, 4ª Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2013).

Ademais, para que seja verificada a possibilidade de o paciente cumprir a medida de segurança a ele imposta, substituindo-a por tratamento ambulatorial, necessário se faz a realização de perícia médica, o que não é possível nesta via estreita, tendo em vista que no presente caso inexiste nos autos prova pré-constituída a esse respeito, qual seja, perícia médica atualizada sobre a doença mental que lhe é acometida.

Assim, deve o paciente, caso demonstre irresignação com a decisão que determinou sua internação, impugná-la pela via recursal própria, não se prestando o writ como substituto recursal que vise burlar toda a sistemática processual própria a teoria geral dos recursos.

De outra banda, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição.
(STF, HC n.º 104.045/RJ, julgado em 21.8.2012, de relatoria da Ministra Rosa Weber).

Já quanto ao
estado de saúde do paciente, sob a alegativa de que integra o grupo de risco elencado pela Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça
, por ser portador de diabetes, não há nos autos, evidencia de que a comorbidade que o acomete o impunha quadro grave de saúde, de que esteja descompensada, ou mesmo de que não possa vir a receber o devido tratamento na unidade psiquiátrica, inclusive, pelos documentos acostados aos autos, o paciente encontra-se fazendo uso de medicações regularmente, não demonstrando, assim, que esteja em situação de debilidade extrema.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06
de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/08/2020